Tribunal: TCU
Processo: 041.443/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 807/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.443/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana do Socorro Graboski (XXX.695.409-XX); Almira Gomes de Lima (XXX.450.669-XX); Andreia do Nascimento Kozak (XXX.641.089-XX); Fabiana Martins (XXX.185.008-XX); Franciele Cristina Batista Daniel (XXX.171.779-XX); Gabriel Rodrigues Domingues (XXX.674.439-XX); Gislaine Correa Cavalheiro (XXX.693.499-XX); Luiz Neves Neto (XXX.512.899-XX); Mirian Priscila Guarino da Silva de Oliveira (XXX.660.739-XX); Rosenilda Rosa dos Santos (XXX.900.799-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.